Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§8o E 8o-A, DO CPC. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. MERA RECOMENDAÇÃO. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em definir o valor dos honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
2. Se o valor atribuído à causa é de R$1.039,00 (um mil e trinta e nove reais) e não há proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
3. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
4. A adoção do percentual equivalente a 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 40 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do baixo valor da causa, da baixa complexidade da matéria discutida, da ausência de dilação probatória. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro lado, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
5. Recurso conhecido e provido.